Tribunal: TJPA
Processo: 0802258-75.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802258-75.2022.8.14.0013

APELANTE: JOANA FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802258-75.2022.8.14.0013

APELANTE: JOANA FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A, CAMILLA DO VALE JIMENE - SP222815-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. SAQUE EFETUADO SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO INICIAL
. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento

ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ____ de 2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802258-75.2022.8.14.0013

APELANTE: JOANA FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A, CAMILLA DO VALE JIMENE - SP222815-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOANA FERREIRA DA SILVA,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema que, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
,
ora apelado, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID 17345507), que, em maio de 2022, ao procurar o banco para receber a pensão, foi informada que não havia saldo a receber em razão de empréstimos realizados. Afirma que os valores foram transferidos à conta de outra pessoa, a qual desconhece, e que não realizou qualquer empréstimo junto ao banco.

Ao final, requereu, pela condenação do demandado em repetição de indébito e indenização por dano moral, sendo o valor total da causa de R$ 14.020,83.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 17345728) alegando que não há que se falar em dano material e moral por não ter praticado ato ilícito, afirmando que somente o autor dispunha da senha eletrônica, cartão e token, itens necessários para efetuar o saque.

Manifestação da parte autora à contestação em petição de ID 17345738.

Diante da desnecessidade de produzir outras provas, o juízo de piso julgou antecipadamente o mérito, prolatando a sentença (ID 17345739) que JULGOU IMPROCEDENTE a presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

Inconformada, a requerente interpôs recurso de apelação (ID 17345740), pugnando pela reforma integral da sentença, para reconhecer os danos materiais e morais sofridos. Sustentou que não é atribuição da demandante provar a existência do defeito, mas sim da ré, que falho no tocante à segurança das transações realizadas na conta da recorrente. Dessa forma, requereu o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões em petição de ID 17345745. Em síntese, pleiteou o improvimento da apelação e a consequente manutenção da decisão preferida pelo juízo de origem.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão da assistência gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou improcedente a demanda.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão à recorrente.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou fraude bancária, aduzindo que não efetuou ou autorizou os empréstimos indicados na exordial, nos valores de R$ 3.120,83 e R$ 900,00.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega inexistência de ato ilícito uma vez que somente a autora ou terceiro que tenha conhecimento de sua senha pessoal poderia ter realizado os empréstimos e as transferências realizadas.

Ao se tratar de responsabilidade civil, para que seja imputada a obrigação de indenizar um prejuízo material ou moral, é necessária à comprovação do dano, bem como do nexo de causalidade entre este e a conduta perpetrada.

Assim, a obrigação de ressarcir decorre da conjugação desses dois fatores: demonstração do dano e do nexo de causalidade.

De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Afasta-se a responsabilidade do fornecedor de serviços apenas quando comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como dispõe o § 3º do art. 14 da Lei nº 8.078 /1990.

Analisando os autos, verifico que a recorrente não logrou êxito em comprovar o alegado, uma vez que não demonstrou nos autos a veracidade de suas alegações, de maneira que não restou comprovado o nexo causal entre o ato imputado ao banco requerido e o suposto dano sofrido pela requerente.

Entretanto, é possível verificar, a partir do documento exibido no ID de n° 17345733, que o saque em questão foi realizado através do terminal de autoatendimento, que exige o uso do cartão e digitação de senha pessoal e intransferível. Isso, salvo prova em contrário, por si só já seria suficiente para o juízo indeferir o pleito.

Cumpre ressaltar que cabe ao correntista zelar pelo sigilo de sua senha e pela guarda do cartão chave de segurança fornecido, não sendo incomum nos depararmos com a ocorrência de saques decorrente da falta de cuidados por parte do correntista.

Assim, acerca dos empréstimos e as transferências realizadas, não foi possível vislumbrar qualquer indício de falha na prestação de serviço bancário, uma vez que o titular do cartão é o único responsável por sua guarda, vigilância e pelo sigilo da senha eletrônica, esta por certo indispensável para a realização de operações em caixas eletrônicos.

Assim, os tribunais têm decidido. Vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais e materiais. Improcedência. Insurgência. Saque e transferências em conta corrente. Alegação de fraude operada por terceiros. Saque. Transação realizada via terminal de autoatendimento. Transferências e pagamento de débito. Utilização da biometria para a realização das transações. Reconhecimento pela parte promovente. Ausência de indícios da ocorrência de fraude. Defeito na prestação do serviço não evidenciado. Nexo causal não demonstrado. Inexistência do dever de indenizar e da repetição do indébito. Arbitramento de honorários advocatícios recursais. Recurso interposto contra sentença proferida sob a égide do CPC/2015. Art. 85, § 11, do Diploma de Ritos. Verba honorária majorada. Manutenção da sentença singular. Desprovimento.

1.
Ainda que seja cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, incumbe-lhe apresentar elementos mínimos, ainda que indiciários, dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

2. “[...] Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP,
firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
[...]” (STJ - AgInt no AREsp: 1005026 MS 2016/0280426-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018).

3. “[...]
Efetuadas transações de PIX, TED e empréstimo pessoal, com a utilização de login e senha, pessoal e intransferível, de exclusiva detenção e conhecimento da autora, não há que se falar em ato ilícito cometido pela instituição financeira, notadamente quando não demonstrada falha na prestação de serviço
[...]”. (TJ-PB - AC: 08055392620218150731, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, 3ª Câmara Cível, juntado em 23/11/2022).

4. In casu,
não há como atribuir responsabilidade ao banco por ato do próprio cliente, porquanto as transações contra as quais se insurge, foram realizadas com apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal

(saque em caixa eletrônico) e com o login e uso da própria senha pessoal (TED e pagamento de boleto), circunstâncias essas que excluem eventual responsabilidade da instituição bancária promovida.
4. Apelo desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima identificadas.

ACORDA a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0800907-31.2017.8.15.0881, Relator: Des. João Batista Barbosa, 3ª Câmara Cível) (grifo nosso)

Assim, demonstrada está a impossibilidade de responsabilização das instituições financeiras por movimentações bancárias fraudulentas, quando o meio necessário para efetivá-las decorre unicamente da própria autorização da correntista, que deixa de observar o seu dever de cautela, seja fornecendo, ainda que despropositadamente, informações e/ou documentos sigilosos a terceiros.

Nesse contexto, entendo pela exclusão do nexo de causalidade em decorrência de culpa exclusiva da vítima e/ou fato de terceiro, seguindo a inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos da petição inicial, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação, mantendo inalterada a sentença de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024